Tribunal: TJES
Processo: 5008429-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008429-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PÚBLICA GESTORA DO SISTEMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/ES contra decisão que, em ação de indenização movida por Rosa Maria Teixeira Gomes, deferiu o aditamento da inicial para inclusão da empresa TRANSCOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. no polo passivo, admitiu novo pedido de tutela de urgência e indenização por danos estéticos, e concedeu tutela para determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória, no valor de um salário-mínimo mensal, a ser pago solidariamente pelas rés enquanto perdurar a incapacidade laboral da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a CETURB/ES possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação indenizatória envolvendo acidente causado por veículo de concessionária do transporte público; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da pensão alimentícia provisória fixada solidariamente às rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A CETURB/ES, como empresa pública responsável apenas pela gestão e fiscalização do sistema de transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória, não opera diretamente os serviços de transporte, tampouco é proprietária da frota de veículos ou empregadora dos motoristas, conforme previsto na Lei Estadual nº 3.693/1984. 4.
A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente causado por veículo de concessionária de transporte recai exclusivamente sobre a própria concessionária, que assume os riscos do empreendimento, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995. 5.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais reconhece reiteradamente a ilegitimidade passiva da CETURB/ES em ações dessa natureza, por ausência de conduta comissiva ou omissiva que configure nexo de causalidade. 6.
Apenas se admite a responsabilidade subsidiária do poder concedente, quando demonstrada a incapacidade da concessionária de arcar com os prejuízos, inexistindo justificativa para manutenção da gestora no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.
Tese
s
de julgamento
: 1.
Empresa pública gestora e fiscalizadora do sistema de transporte coletivo urbano não possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por acidente causado por veículo de concessionária de serviço público.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 300, 329, 485, VI; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Lei Estadual nº 3.693/1984, arts. 4º a 6º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0004695-68.2015.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, j. 28.03.2017; TJES, AgInt nº 48159004042, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.02.2016; TJSP, Apelação Cível nº 0302825-92.2010.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 13.09.2011; STJ, REsp nº 1.820.097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2019; STJ, REsp nº 1.135.927/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/ES
contra

a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização tombada sob o nº 5051726-17.2024.8.08.0024, movida por
ROSA MARIA TEIXEIRA GOMES
em seu desfavor e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o aditamento da inicial para inclusão da empresa
TRANSCOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
no polo passivo da presente demanda, e para admitir novo pedido de tutela de urgência e indenização por danos estéticos, deferindo a tutela de urgência para
“determinar o pagamento de pensão alimentícia provisória no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, a ser pago solidariamente pelas requeridas, enquanto perdurar a incapacidade laboral da parte autora, fixando-se como termo inicial a data do acidente.”

Em suas razões, a agravante sustenta, em resumo: (i) nulidade da decisão por ter admitido aditamento substancial da petição inicial após estabilização da demanda e apresentação de contestação, em contrariedade ao art. 329 do CPC, sem o consentimento das requeridas; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa, eis que a nova tutela foi deferida de ofício com base em documentos preexistentes e sem formação de novo contraditório; (iii) ilegitimidade passiva
ad causam
da CETURB/ES, pois sua atuação é meramente fiscalizatória e regulamentadora do Sistema Transcol, não operando diretamente o serviço de transporte, tampouco sendo proprietária dos veículos ou empregadora dos motoristas; (iv) a empresa responsável pelo veículo supostamente envolvido no acidente é a VIAÇÃO SERRANA LTDA., integrante do Consórcio Atlântico Sul, concessionária do serviço de transporte, sobre a qual recai a responsabilidade civil por eventuais danos; (v) a jurisprudência do próprio TJES e de outros Tribunais corrobora o entendimento de que a CETURB/ES não possui responsabilidade solidária por danos decorrentes de atos das empresas concessionárias. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a responsabilidade da CETURB-ES pelo pagamento de pensão alimentícia provisória.

Em contrarrazões, a parte agravada aduz, em síntese, que: (i) os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram amplamente demonstrados, especialmente a probabilidade do direito fundada em laudos médicos e na prova testemunhal recente que confirmou o atropelamento por veículo da concessionária; (ii) a incapacidade laboral está documentalmente demonstrada, inclusive com laudo médico de fevereiro de 2025 que recomendava afastamento de qualquer esforço físico por 60 dias, e posterior laudo de junho de 2025 atestando sequela permanente com perda de mobilidade; (iii) o aditamento à inicial foi regularmente admitido, para fins de inclusão de parte no polo passivo, não se tratando de inovação da causa de pedir, e podendo ser efetuado mesmo após a contestação, conforme interpretação sistemática dos arts. 329 e 300 do CPC; (iv) a agravante possui legitimidade passiva com fundamento na responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 37, §6º, da CF/88 e 25, §1º, do CDC, dada sua função de gestora do sistema de transporte público e a aplicabilidade da Teoria da Aparência, sobretudo em razão da ausência de preservação de imagens do acidente por parte do poder público; e (v) há risco concreto e atual à subsistência da autora, pessoa em vulnerabilidade social, com filhos menores e sem fonte de renda desde o acidente.

Preliminarmente, menciona-se que, apesar de a agravante pleitear, em seu arrazoado, a distribuição do presente recurso por prevenção, não identifiquei nenhum vínculo de funcionalidade entre o processo de origem e o processo tombado sob o nº 5012956-18.2025.8.08.0024, que originou o agravo de instrumento nº 5007375-94.2025.8.08.0000, submetido à relatoria do eminente Desem. Raphael Americano Câmara, integrante da eg. 2ª Câmara Cível.

No processo tombado sob o nº 5012956-18.2025.8.08.0024, a parte ora agravada ajuizou a demanda em face do BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e do BANCO DO BRASIL S.A. objetivando a cobrança de indenização securitária em razão do acidente ocorrido em 25/10/2024, e indenização por danos morais decorrentes de alegada negativa dita indevida da cobertura.

Já na demanda de origem, inclusive processada perante juízo distinto, a mesma parte busca a responsabilização da ora agravante, empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da região metropolitana da Grande Vitória, do poder público concedente da exploração do serviço público de transporte coletivo urbano, e, após aditamento, também da indicada concessionária responsável pela operação direta do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Vitória, inexistindo qualquer causa que justifique que a pretendida distribuição por prevenção (cf. art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e art. 164, §1º, do Regimento Interno desta eg. Corte).

Na decisão em que deferiu o efeito suspensivo assinalei que:

(...) por decisão anteriormente proferida, o juízo de origem já havia consignado que:

(...) o transporte coletivo na Região Metropolitana da Grande Vitória é executado por pessoas jurídicas de direito privado, sob regime de concessão, cabendo à CETURB a função de planejar, conceder e gerenciar o sistema, conforme a Lei nº 3.693/84. Assim, a CETURB não executa diretamente o serviço, sendo a concessionária responsável primária pelos danos eventualmente causados aos usuários ou terceiros.

Discorrendo sobre a questão, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

Ao executar o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. (Manual de Direito Administrativo, 30ª ed., Atlas, p. 521)

Todavia, caso a concessionária não tenha meios de reparar os prejuízos causados, cabe ao poder concedente, na condição de ente público titular do serviço, a responsabilidade subsidiária, em observância à garantia de responsabilidade civil do Estado. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa. (REsp nº 1.820.097/RJ, 2ª T/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019)

No presente caso, não há elementos nos autos que comprovem a insolvência da concessionária ou a incapacidade desta para arcar com eventual reparação dos danos. A análise da responsabilidade subsidiária do ente público depende de prova concreta acerca da incapacidade financeira da concessionária, o que somente será possível em momento posterior, após instrução probatória.

Nesse contexto, a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo só pode ser analisada após a verificação da responsabilidade primária da concessionária. Não estando configurados os requisitos do art. 300 do CPC em relação ao ente público, não há como deferir a tutela de urgência na forma requerida.

(...).

Ofertadas contestações pela ora agravante e pelo Estado do Espírito Santo, foi sustentado a ilegitimidade passiva da empresa pública responsável pela gestão e fiscalização dos serviços decorrentes do sistema integrado de transporte coletivo da região metropolitana (que não é mais concessionária e nem figura como concedente), assim como a ilegitimidade passiva do poder público concedente, que somente é responsabilizado subsidiariamente, no caso de esgotamento do patrimônio da concessionária.

Após defendida a legitimidade de ambos os requeridos em réplica, a requerente, ora agravada, requereu o aditamento da inicial para inclusão de apontada concessionária responsável pela operação direta do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Vitória, incluindo novo pedido de indenizatório (danos estéticos) e reiterando o pedido de tutela de urgência, baseado em apontados fatos novos.

O julgador admitiu o aditamento para ampliação do polo passivo e mesmo o acréscimo do pedido de indenização por danos estéticos já que não foi estabilizada a demanda com relação à indicada concessionária do serviço de transporte público, e reapreciou a tutela de urgência com base em uma nova declaração escrita de apontada testemunha ocular do acidente, impondo o pagamento solidário de pensão mensal de um salário mínimo às partes requeridas (incluindo o poder público concedente e a ora agravante).

Ocorre que a declaração firmada pela suposta testemunha ocular de que a agravada
“
foi atropelada por veículo pertencente à concessionária responsável pelo transporte coletivo, cujo condutor evadiu-se do local sem prestar socorro
”
, a princípio, não caracteriza fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, mas somente corrobora que a matéria demanda instrução probatória.

O próprio julgador determinou, na decisão agravada, a intimação da agravada para que

“apresente laudo médico atualizado, que ateste sua atual condição de saúde e capacidade laborativa”
.

Analisando a documentação juntada ao processo que originou o presente agravo, não identifico a efetiva comprovação da incapacidade laboral da agravada, que justifique o arbitramento de pensão mensal provisória, não bastando para tanto a documentação médica de dezembro de 2024, dois meses após o acidente, quando a parte ainda estava em tratamento e acompanhamento ambulatorial.

Enfatiza-se que a liminar foi indeferida naquele mesmo mês de dezembro de 2024, sendo que a reapreciação ocorreu somente em 07/05/2025, sem nenhuma prova de incapacidade laborativa, em um contexto em que a documentação médica mais atualizada noticiou o enxerto de pele parcial em feridas de braço esquerdo, com evolução dentro do esperado no período pós-operatório, e com indicativo de que:
“convém não realizar esforços físicos por pelo mesmo 60 dias a partir de hoje”
(19/02/2025 – fl. 05, evento 65242766 do processo de referência).

A propósito, no mencionado processo em que a agravada busca indenização securitária, ficou pontuado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos recursal, datada de 19/05/2025, que
“
os prontuários médicos não indicam que a autora sofreu perda total ou parcial de membro. Na realidade, o que se nota é que a requerente continua em tratamento, não sendo possível aferir, neste momento, quais são as sequelas efetivamente causadas pelo evento danoso e se há real incapacidade a autorizar o pagamento da indenização
”
(Agravo de instrumento nº 5007375-94.2025.8.08.0000).

Além disso, em relação à responsabilização solidária, o Juízo
a quo
já havia destacado anteriormente que a responsabilidade do poder público concedente é subsidiária,
sendo
que,
em relação
especificamente
à
agravante,
trata-se de
empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada por meio de concessão
(cf. Lei Complementar Estadual nº 877/2017).

C
onforme me manifestei no julgamento do recurso de apelação nº 0004695-68.2015.8.08.0035, a “empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Precedentes desta egrégia Corte e do TJSP.”
(TJES, Classe: Apelação, 035150043764, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Observa-se que, no que tange à suscitada ilegitimidade passiva da agravante, matéria que prejudica as demais questões devolvidas no recurso, a agravante sustenta que sua responsabilidade se restringe à gestão, planejamento e fiscalização do sistema Transcol, não operando diretamente o serviço de transporte nem sendo proprietária da frota de veículos.

A exploração do serviço, com os respectivos riscos, de fato, é de responsabilidade exclusiva dos concessionários, que detêm a titularidade da prestação do serviço. A CETURB/ES, como empresa pública, tem sua competência disciplinada pela Lei Estadual nº 3.693/1984, que não inclui a responsabilidade por eventuais acidentes envolvendo veículos das concessionárias.

A Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, estabelece em seu art. 25, caput, que incumbe à concessionária a execução do serviço e a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. A fiscalização exercida pelo órgão competente não exclui ou atenua essa responsabilidade.

No julgamento do recurso de apelação nº 0004695-68.2015.8.08.0035, registrei que:

(...) a CETURB-GV é empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada por meio de concessão. Registre-se, por oportuno, que a competência da CETURB-GV se encontra disciplinada na Lei Estadual n° 3.693, a qual apresenta os seguintes dispositivos:

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, vinculada à Secretaria de Estado do Interior e dos Transportes, nos termos do Artigo 32, da Lei 3 043, de 31 de dezembro de 1975.

Art. 5º A CETURB-GV receberá, através de convênio, contrato de programa ou outro ato administrativo firmado com o Estado do Espírito Santo, as funções de gestão e fiscalização dos serviços decorrentes da instituição do Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL, bem como a execução das demais atividades inerentes a esse Sistema, inclusive a realização de obras e melhorias de infraestrutura viária, gestão e fiscalização do transporte público urbano municipal e intermunicipal metropolitano de passageiros e gestão e fiscalização do transporte coletivo privado, na modalidade fretamento. (Nova redação com a Lei Complementar nº 750/2013)

Art. 6º Na execução das atividades a que se refere o artigo 5º, a CETURB-GV poderá, especialmente:

I - regulamentar, controlar e fiscalizar a operação dos serviços de transportes públicos de passageiros;

[...]

III - planejar, implantar e gerenciar a operação de terminais, estações, portais, abrigos, pontos de parada e pátios de estacionamentos, destinados aos veículos utilizados nos serviços de transportes públicos de passageiros;

IV - articular a operação do transporte público de passageiros com as demais modalidades de transporte;

V - elaborar e submeter ao Estado do Espírito Santo para aprovação, o Regulamento do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – TRANSCOL;

[...]

VII - aplicar penalidades por infrações relativas à prestação dos serviços;

VIII - criar mecanismos que propiciem a participação comunitária na administração do sistema e estabelecer esquemas de informação aos usuários;

IX - promover o aperfeiçoamento gerencial dos agentes encarregados da prestação dos serviços;

X - participar da elaboração de estudos, planos, programas e projetos relacionados com o Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL;

XI - praticar todos os atos necessários ao cumprimento de sua finalidade, observadas as disposições desta Lei, o seu Estatuto, as deliberações do Estado do Espírito Santo e as demais normas legais aplicáveis;

XII - executar outras atividades relacionadas com suas finalidades que lhe sejam atribuídas por órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estado ou Municípios.

[...]

Destarte, no caso concreto, a causa do acidente não está relacionada à má prestação do serviço da CETURB-GV quanto à fiscalização e gestão do sistema de transporte público, mas sim a suposta imprudência do condutor do ônibus da empresa responsável pela prestação de serviço de transporte coletivo do sistema Transcol (...). Nesse passo, tem-se que esta seria a parte legítima para responder pelo dano causado ao autor (terceiro) e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante.

Impende destacar que dentre as atribuições da CETURB-GV, previstas no art. 6° da Lei Estadual n° 3.693, não está inclusa a responsabilidade por eventuais acidentes que envolvam os veículos da concessionária prestadora do transporte público, cabendo àquela, em suma, o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento do serviço de transporte coletivo.

Ademais, a Lei n° 8.989/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25, caput, estabelece que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Logo, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Nesse sentido, colaciono precedentes desta egrégia Corte e o Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O AGRAVANTE A CONCESSIONÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A empresa de ônibus demandada envolvida nos fatos que amparam a causa de pedir é concessionária de transporte púbico urbano, de modo que a sua eventual responsabilidade em casos tais se encontra delimitada por força e efeitos do instrumento de concessão, pela modalidade subsidiária e não solidária, ainda que recaia as disposições do parágrafo único, do art. 927, do CC considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa, ocorrendo somente regra de exceção na hipótese de insuficiência financeira da pessoa jurídica que executa a atividade de natureza pública. 2 - No caso em exame, não existe qualquer indício da precariedade ou hipossuficiência econômica⁄financeira da concessionária demandada na hipótese de eventual condenação, implicando reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa pública estadual agravada por ser a responsabilidade subsidiária, importando exaltar que a relação de consumo entre o agravante e a prestadora de serviço de natureza pública não mitiga, por si só, tal circunstância, ou seja, não determina que há responsabilidade solidária em relação à agravada, ainda que seja a finalidade precípua da norma a efetiva proteção do consumidor. 3 - Prescreve o art. 25, da Lei nº 8.987⁄95 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal) que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 4 - A exclusão da empresa pública agravada do polo passivo da lide originária retira a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, por força do art. 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234⁄02). 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004042, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA EM FACE DA SPTRANS. ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não possui legitimidade passiva para responder pelo evento danoso a SPTRANS, empresa pública cuja competência está adstrita a gerir, planejar e fiscalizar o sistema de transporte público, de guardando qualquer relação com eventuais acidentes que envolvam veículos das concessionárias prestadoras de serviço de transporte público, não resultando o acidente em tela de ato omissivo ou comissivo correlacionado às suas atribuições. De rigor, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. (TJSP; APL 0302825-92.2010.8.26.0000; Ac. 5392644; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 13/09/2011; DJESP 21/09/2011)

(...).

No mesmo sentido, confira-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CETURB-GV é empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada por meio de concessão. Registre-se, por oportuno, que a competência da CETURB-GV se encontra disciplinada na Lei Estadual nº 3 .693/1984. 2. Dentre as atribuições da CETURB-GV , previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 3 .693/1984, não se encontra inclusa a responsabilidade por eventuais acidentes que envolvam os veículos da concessionária prestadora do transporte público, cabendo àquela, em suma, o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento do serviço de transporte coletivo. 3. A Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art . 25, caput , estabelece que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Nessa perspectiva, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. 4. Em consonância à orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010) . 5. A empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano, CETURB GV , de fato, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Nessa senda, impõe-se o reconhecimento de que a empresa concessionária seria a parte legítima para responder pelo dano causado à autora (terceiro), e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante. 6 . A considerar os critérios previstos no § 2º c/c § 11, ambos do art. 85 do CPC/2015, majoro o valor da verba honorária sucumbencial de 17% (dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação ante a gratuidade da justiça anteriormente deferida ( § 3º, do art. 98, do CPC/2015). 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00154968220118080035, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

Veja-se que a jurisprudência reconhece a ilegitimidade passiva da CETURB/ES em casos de acidente envolvendo veículos de concessionárias, e somente admite a responsabilidade subsidiária do poder concedente quando comprovada insolvência da concessionária, hipótese em que a ora agravante sequer se enquadra. A Teoria da Aparência, invocada pela agravada, não se sobrepõe à disciplina legal e contratual que rege a prestação do serviço público. O fato de a CETURB/ES figurar como gestora do sistema não a torna responsável pelos atos ilícitos praticados pelos operadores privados, sob pena de desvirtuar a própria natureza da concessão e transferir indevidamente o risco da atividade econômica para a empresa pública fiscalizadora do sistema de transporte público.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação, cuja ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB/ES) e, com fundamento no efeito translativo do recurso, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à agravante, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a agravada ao pagamento de verba honorária no percentual mínimo legal sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)